Tribunal: TCU
Processo: 042.193/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Bônus de eficiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do extinto Ministério da Fazenda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, na Lei 8.442/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal do MS 35.812/DF, em: 9.1. registrar o ato de aposentadoria da sra. Carmem Regina Ribeiro de Souza Batista; 9.2. arquivar o presente processo.